Tribunal: TJMT
Processo: 0000066-74.2012.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000066-74.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), NANDERSON ANTONIO ALVES - CPF: 534.970.071-53 (APELADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0000066-74.2012.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Banco Wolkswagen S.A

Apelado
: Naderson Antônio Alves

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA –-

EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – CITAÇÃO PERFECTIBILIZADA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA -

NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

Uma vez perfectibilizada a citação da parte requerida, não pode o juiz de oficio proceder à extinção do processo, sem antes informá-la, porquanto a extinção por abandono depende de requerimento do réu, notadamente se apresentada defesa, a teor do que determina o art. 485, §6o, do CPC e Enunciado 240 da Súmula do e. STJ.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0000066-74.2012.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Banco Wolkswagen S.A

Apelado
: Naderson Antônio Alves

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Wolkswagen
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,

nos

autos
da A
ção de Busca e Apreensão n. 0000066-74.2012.8.11.0002, proposta em face de
Naderson Antônio Alves
, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, por inércia da parte autora.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que a ação foi extinta sem requerimento do réu, embora efetivada a citação.

Segue alegando que a extinção com base no inciso III, do art. 485, para ser válida, impõe a intimação pessoal da parte e o requerimento do réu, quando já citado, nos termos do artigo 485, §1o c/c §6o do CPC e da Súmula 240 do STJ.

Por tais fundamentos, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos a origem para o seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0000066-74.2012.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Banco Wolkswagen S.A

Apelado
: Naderson Antônio Alves

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Wolkswagen S.A.

Durante a marcha processual, foi determinada a intimação pessoal do autor, ora apelante, para sanar irregularidade processual, sendo em seguida o feito julgado extinto, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Não concordando com o édito judicial, recorre o Banco, ora apelante. Insurge-se sustentando a necessidade de intimação da parte ré para extinção do feito por inércia, quando já formalizada a citação.

Razão assiste ao Banco- apelante.

É que, quando perfectibilizada a citação da parte requerida, não pode o juiz de oficio proceder à extinção do processo, sem antes notificá-la, presumindo desinteresse no prosseguimento do feito, notadamente quando a demandada apresentou defesa, como no caso em que fora apresentada contestação.

Nesse sentido:

“ APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, §1o DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU - SÚMULA 240 DO STJ – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

“Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes”. (AgRg no AREsp 415.017/SC)”
(RAC N. 0000897-76.2010.8.11.0040, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 09.03.22)

“CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – ARTIGO 485, §1o, DO CPC E SÚMULA N. 240/STJ – DESATENDIMENTO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, antes da extinção do processo por abandono de causa (inciso III), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta.
Havendo a citação da parte requerida, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento dele, nos termos do artigo 485, §6o, do CPC e da Súmula 240 do STJ
”.
(TJMT. RAC N. 0003720-41.2011.8.11.0055, 1o Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, J. 02.03.20 – negritei)

Assim é que, ao que se afigura dos autos, em que pese a parte autora tenha sido intimada pessoalmente e por meio de advogado para dar prosseguimento ao feito, no caso não foi intimado o réu acerca do abandono, providência indispensável a teor do que determina o artigo 485, §6o, do CPC
[1]
e da Súmula 240 do STJ, quando apresentada contestação.

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual, incorrendo em
error in procedendo
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Art. 485. omissis.

[...]

[1]

§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do
réu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022